Tribunal: TJES
Processo: 5005562-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005562-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTHUR PEDROSA DA SILVA

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VITORIA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Arthur Pedrosa da Silva contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que manteve a prisão preventiva decretada nos autos nº 0002507-23.2024.8.08.0024. O impetrante alega constrangimento ilegal, sustentando que a custódia cautelar estaria fundamentada em ação penal na qual o paciente foi absolvido. Requer a revogação da prisão, destacando a ausência de requisitos legais e a existência de condições pessoais favoráveis. A liminar foi indeferida e o parecer ministerial opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente diante da existência de sentença absolutória em ação penal diversa e da suposta ausência dos requisitos legais previstos para a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige, cumulativamente, os requisitos do art. 312 do CPP — fumus comissi delicti e periculum libertatis — e a adequação ao art. 313 do mesmo diploma legal.

4. O fumus comissi delicti se encontra evidenciado por autos formais de flagrante, boletim de ocorrência, laudos periciais e auto de apreensão que indicam a materialidade e autoria delitiva.

5. O periculum libertatis está caracterizado pela gravidade concreta do delito: tráfico de drogas com adolescente, porte de arma de fogo municiada com numeração raspada, e atuação em frente a hospital, evidenciando risco à ordem pública.

6. A fundamentação da prisão não se restringe à ação penal em que o paciente foi absolvido, sendo esta apenas um dos elementos considerados pelo juízo.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a manutenção da prisão quando esta se mostra devidamente motivada, conforme entendimento pacificado do STJ.

8. Em sede de Habeas Corpus não cabe reexame aprofundado de provas, mas apenas o controle da legalidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legal quando fundamentada em indícios concretos de autoria e materialidade e em circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública.

2. A existência de absolvição em ação penal distinta não invalida, por si só, a prisão preventiva em outro processo, quando há fundamentos próprios e autônomos.

3. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão cautelar devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 212.647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022, DJe 10.01.2023; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005562-32.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
ARTHUR PEDROSA DA SILVA

AU
TORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ARTHUR PEDROSA DA SILVA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, proferido nos autos nº 0002507-23.2024.8.08.0024, que manteve a prisão preventiva em desfavor do paciente.

O impetrante alega que o constrangimento ilegal deriva-se da manutenção da prisão preventiva baseada em uma
Ação Penal
nº 0007135-26.2022.8.08.0024, na qual já foi proferida sentença absolutória em favor do paciente.

Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita — para requerer, em sede liminar, a revogação da segregação cautelar.

A liminar foi
indeferida
(ID 13165106).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13855512), pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, urge ressaltar que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

Na origem, narra a denúncia (ID 13158387) que:

[...] no dia 07 de janeiro de 2023 dia 14 de novembro de 2024, por volta das 21:30 horas, nas imediações da Unidade Hospitalar situada próxima à Rua Manoel Messias dos Santos, bairro Itararé, neste município, o denunciado Arthur Pedrosa da Silva, em companhia do adolescente Jones Sarmento da Silva, trazia consigo 08 (oito) pinos de “cocaína”, 09 (nove) pinos de “crack” e a quantia de R$60,00 (sessenta reais) em espécie, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização. No mesmo contexto o denunciado portava 01 (uma) pistola Ramon, modelo EMTAN, calibre 9mm Parabellum, sem número de série aparente, devidamente municiada com 9 (nove) projéteis do mesmo calibre, acompanhada de 01 (um) carregador reserva com capacidade para 15 (quinze) munições, conforme auto de apreensão de fls. 18/19, auto de constatação provisório de natureza quantidade de drogas de fls. 17 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 16, todos acostados no ID 54922541.

Revelam os autos que, Policiais Militares em diligências no bairro Itararé, no intuito de apurar informações sobre dois indivíduos armados que supostamente estariam realizando a comercialização de entorpecentes no local, prosseguiram até o endereço mencionado, visualizando os dois suspeitos com as mesmas características informadas em frente à Unidade Hospitalar, tendo estes ao perceberem a aproximação da Guarnição, empreendido fuga, entretanto, foram alcançados e abordados.

Procedida revista pessoal, foi encontrado em posse do denunciando Arthur, 01 (uma) pistola Ramon, modelo EMTAN, calibre 9mm Parabellum, sem número de série aparente, devidamente municiada com 9 (nove) projéteis do mesmo calibre e com o adolescente Jones Sarmento da Silva foram apreendidos em seu bolso 08 (oito) pinos de “cocaína”, 09 (nove) pinos de “crack” e a quantia de R$60,00 (sessenta reais) em espécie.

Dessa forma, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado ao artigo 33,
caput
, c/c art. 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima ultrapassa os 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Não obstante a autoridade coatora tenha fundamentado a manutenção da prisão preventiva nos autos da
Ação Penal
nº 0007135-26.2022.8.08.0024 — na qual o paciente foi absolvido, conforme se depreende da sentença acostada sob o ID 13158389 —, observa-se que tal argumento não foi o único utilizado para justificar a segregação cautelar, a qual também se amparou na gravidade concreta do delito, nos seguintes termos:

Compulsados os autos, vislumbro intactos os fundamentos das decisões até aqui proferidas quanto à segregação cautelar do acusado. Destaca-se a gravidade em concreto do delito, tendo em vista que indícios apontam que o denunciado acompanhado do adolescente Jones Sarmento da Silva, estariam comercializando entorpecentes no bairro Itararé, Vitória/ES, em frente a uma unidade Hospitalar.

Ao serem abordados pelos policiais militares foi encontrado com os suspeitos, uma pistola Ramom, modelo EMTAN, calibre 9mm Parepellum, com numeração raspada, municiada com 09 (nove) projéteis do mesmo calibre, juntamente de 01 (um) carregador reserva com capacidade para 15 (quinze) munições, além de 08 (oito) pinos de cocaína, 09 (nove) pinos de crack e a quantia de R$60,00 (sessenta reais) em espécie.

Nesse contexto, observa-se que o
modus operandi
empregado pelo paciente — com a suposta comercialização de entorpecentes nas proximidades de um hospital e na companhia de menor de idade — revela o
periculum libertatis
, em razão do risco à ordem pública.

Em alinhamento, “
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(STJ, HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10.01.2023).

Em relação ao
fumus commissi delicti
, os indícios mínimos de
materialidade
e
autoria
delitiva foram demonstrados a partir
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02/04);
(ii)
do Boletim de Ocorrência nº 56284491 (fls. 05/11);
(iii)
do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 16);
(i
v
)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 17); e
(
v
)
do Auto de Apreensão (fls. 18/19), todos acostados ao ID 13158354.

De forma corroborativa, após a impetração do presente writ, foram acostados aos autos de origem o Laudo Pericial de Balística (ID 67741318) e o Laudo Químico de ID 67861975.

Por todo exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se respaldada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que “É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.” (STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Portanto, não verifico manifesta ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem em sede de
Habeas Corpus
, que apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento sofrido pelo paciente.

Por todo exposto,
DENEGO A
ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.